Tribunal: TJSP
Processo: 2035719-09.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Injúria
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração contra Decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal desta E. Corte, que aplicou a multa prevista no art. 265 do CPP a advogado que deixou de apresentar razões de apelação na forma do art. 600, §4 do CPP, mesmo intimado duas vezes para tanto – Intimação inicial realizada após a remessa dos autos à segunda instância e

Ementa:

Mandado de segurança – Impetração contra Decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal desta E. Corte, que aplicou a multa prevista no art. 265 do CPP a advogado que deixou de apresentar razões de apelação na forma do art. 600, §4 do CPP, mesmo intimado duas vezes para tanto – Intimação inicial realizada após a remessa dos autos à segunda instância e respondida com pedido de apresentação das razões somente após a distribuição do feito ao órgão fracionário responsável pelo julgamento do recurso – Indeferimento do requerimento, com concessão de prazo de 05 dias para apresentação das razões, sob pena de imposição da sanção em tela – Ausência de justificativa para a inércia, admitindo o próprio impetrante que se tratou de lapso, que ocorreu pois "acreditava piamente no deferimento da apresentação das razões de apelação após a distribuição do feito" – Dupla intimação e relevância da peça processual não protocolada para a defesa do réu que agravam a omissão do impetrante – Protocolo das razões três dias após a intimação da decisão impugnada que, embora tenha atenuado os prejuízos processuais e ao réu, não exime o impetrante do ato desidioso observado – Reconsideração da decisão que havia destituído o impetrante da defesa do réu que tampouco impede a penalização – Jurisprudência do C. STJ e deste C. Órgão Especial no sentido de que a verificação de desídia em um único ato processual é suficiente para caracterização do abando preconizado no art. 265 do CPP – Segurança denegada.